Tribunal: TJPA
Processo: 0816616-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816616-79.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816616-79.2021.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CPB). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é analisar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação, considerando a alegação de ausência de provas robustas, a ausência de oitiva da vítima em juízo e a negativa de autoria pelo réu

3. Deve ser analisada ainda o decote da majorante do concurso de pessoas, sob a alegação do juízo não ter feito a devida fundamentação na sua aplicação

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia, corroborando o reconhecimento do réu pela vítima, ainda que em fase inquisitorial.

6. A palavra da vítima, embora colhida na fase inquisitorial, ganha relevância quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais, que gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando não há indícios de má-fé.

7. A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório é convergente em apontar o réu como autor do furto qualificado.

8. Não há como ser excluída a majorante do concurso de pessoas, tendo em vista o ofendido fora contundente da presença do réu e uma segunda pessoa na conduta delituosa, inclusive descrevendo suas características físicas, embora não tenha reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação imposta na sentença, Em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas dos autos, possui especial relevância para a comprovação da autoria delitiva, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão dos bens subtraídos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88
art.93,
inciso IX
;
CPP
, art. 155.

Jurisprudência citada
:

STJ
- AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020; HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022;

TJ-DF
. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021:

TJ-GO.
Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023

TJ/PA –
APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019:

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816616-79.2021.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.22504942),
que no dia
27/10/2021, durante a madrugada, o réu, acompanhado de individuo não identificado, arrombou o portão e parte do telhado da residência da vítima Hercules Rodrigues Medeiros, e furtou do local 01 (um) botijão de gás da marca ULTRAGÁS, 01 (uma) bateria de bicicleta elétrica, 01 (uma) caixa com 12 latinhas de pepsi, 02 (duas) caixas 12 latinhas de Coca-Cola. A vítima acordou com o barulho do arrombamento e conseguiu identificar um dos assaltantes, o apelante, o qual também é morador da localidade.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4º, I e IV, do CPB.

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2023 (id.22504943)
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22504738-pág.13)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22504738-pág.14)

Auto de Entrega. (id.22504738-pág.15)

Resposta à Acusação. (id.22504951)

Citação do réu. (id.22504946-pág.1)

Ata de Audiência e memoriais orais da acusação e defesa. (id.22504963)

Mídias de audiência. (id.22504965/22504967)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22504968)

A
sentença
prolatada em (id. 22504970) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, §4º, IV, do CPB.

Em razões recursais
(id.
22504983
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas; 2) Decote da qualificadora.

Em sede de contrarrazões
(id.
22504986
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.24085979
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que a vítima não fora ouvida em juízo, bem como as testemunhas ouvidas não são testemunhas oculares do fato, pois não presenciaram o momento do ocorrido do crime em apuração, somando-se o fato do réu ter negado a sua autoria, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
27/10/2021, durante a madrugada, o réu, acompanhado de individuo não identificado, arrombou o portão e parte do telhado da residência da vítima Hercules Rodrigues Medeiros, e furtou do local 01 (um) botijão de gás da marca ULTRAGÁS, 01 (uma) bateria de bicicleta elétrica, 01 (uma) caixa com 12 latinhas de pepsi, 02 (duas) caixas 12 latinhas de Coca-Cola. A vítima acordou com o barulho do arrombamento e conseguiu identificar um dos assaltantes, o apelante, o qual também é morador da localidade.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha IPC.
ALESSANDRO DINIZ DO ESPÍRITO SANTO
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: conforme trecho da sentença (id.22504971-pág.3):

“QUE
se lembra da situação em que foi chamado pelo Delegado e foi informado das circunstâncias para que investigasse o réu, o qual já é sujeito contumaz na prática do delito e sempre foge pulando telhados; que encontrou o botijão de gás no cemitério após informação do próprio réu; que ele foi reconhecido pela vítima,
mas o outro sujeito não
; que lembra-se do réu ter falado que os outros bens foram negociados
.”

Quanto ao depoimento testemunha IPC.
ONALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, narrou
conforme trecho da sentença (id.22504971-pág.3):

“QUE a vítima procurou a seccional já apontando o acusado como o responsável pelo furto; que o acusado apontou onde estava o botijão de gás;

A testemunha IPC
VALDECI ALKIMIN FERREIRA
, declarou,
conforme
trecho da sentença (id. 22504971-pág.3):

“QUE a vítima foi a Delegacia para formalizar a denúncia contra o acusado, por ser vizinha do cidadão e tê-lo reconhecido; que ao fazerem a diligência na residência do acusado o encontraram e o levaram a Delegacia onde ele informou onde estava um dos objetos – dentro do cemitério – onde de fato o encontraram.”

Em seu interrogatório o acusado
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA
declarou, conforme termos da sentença. (id.22504971-pág.3)

“QUE foi acusado falsamente pelos policiais, que vivem lhe perseguindo. Que não sofreu violência, mas já foi surpreendido em sua casa pelos policiais portando uma arma e lhe ameaçando; que a acusação não é verdadeira, o botijão de gás não foi encontrado em sua residência, e não conhece quem poderia ter cometido o delito; que responde a outro crime e não nega a autoria naquele, mas neste não foi ele o autor
.”

Muito embora a vítima
HERCULES RODRIGUES MEDEIROS
não tenha sido ouvida em juízo, entretanto, quando em delegacia prestou os seguintes esclarecimentos: (id.22504738-pág.8)

“QUE mora na Rua Paes de Sousa, 362, bairro Guamá, QUE o declarante informa que foi vítima do crime de furto com emprego de arrombamento (do telhado e do portão de sua residência), ocorrido no dia 27/10/2021, às 4hs, e praticado por ANDREY FERNANDO LIMA COSTA e mais um comparsa, que o declarante desconhece. QUE os meliantes levaram 01 botijão de gás da marca ULTRAGÁS, a bateria de uma bicicleta elétrica, 01 caixa com 12 latinhas de pepsi, 02 caixas com 12 latinhas de coca-cola cada e 06 garrafas de 1,5l de coca-cola. qwue o declarante informa que não acordou imediatamente após o arrombamento, mas chegou a ver os dois meliantes ainda dentro de sua residência, preparando-se para sair do local em poder dos bens furtados. QUE o declarante reconhece sem sombra ANDREY FERNANDO LIMA COSTA como sendo o autor do furto. QUE esta não é a primeira vez que o declarante tem sua residência invadida por ANDREY FERNANDO LIMA COSTA. QUE o declarante informa que no dia 22/10/2021, por volta das 00h30m, teve sua residência arrombada por ANDREY FERNANDO LIMA COST, o qual mediante emprego de de uma faca, subtraiu o aparelho celular (SAMSUNG A01 CORE AZUL, IMEI 351797387881309) da vítima (BOP n.0002/2021.108330-1). QUE o declarante informa que não viu direito o outro homem na companhia do qual ANDREY FERNANDO LIMA COSTA praticou o crime, apenas tendo visto que o mesmo era negro, magro, cabelo meio cheio, altura mediana (mesma de ANDREY). QUE o declarante reconhece como sendo seu o botijão de gás da marca ULTRAGÁS, recuperado no cemitério abandonado que fica em frente ao Cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá. QUE o referido cemitério fica próximo à residência da vítima (cerca de 300 metros)

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, como no presente caso, onde elas confirmam o relato do ofendido em delegacia, apontando o réu como o autor do delito, conforme narraram perante a autoridade judicial os IPCS
ALESSANDRO DINIZ DO ESPÍRITO SANTO,

ONALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e
VALDECI ALKIMIN FERREIRA,
no qual

ratificaram que a vítima compareceu à
Delegacia para formalizar a denúncia contra o acusado, por ser vizinha do cidadão e tê-lo reconhecido
.

É cediço que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

As palavras dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações seguras dos policiais que efetuaram a prisão do réu como autor da ação criminosae, possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado foi o autor do delito descrito na denúncia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de tentativa de roubo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES ( IV, § 4º, DO ART. 155, DO CPB)

Neste quesito a defesa alega que o magistrado não fundamentou adequadamente sua decisão no que concerne a majorante do concurso de agentes.

A majorante do crime de furto pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
:

Art. 155.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV
– mediante concurso de duas ou mais pessoas.
;

É equivocada tais alegações do requerente, tendo em vista ao fato do ofendido quando ouvido em delegacia fora contundente que a ação delituosa fora praticada pelo réu/apelante e uma terceira pessoa, descrevendo-a como

“negra, magra, cabelo meio cheio, altura mediana”,
fato este corroborado pela testemunha
ALESSANDRO DINIZ DO ESPÍRITO SANTO,
no qual relatou em juízo que a vítima teria reconheceu apenas o réu, já a outra pessoa não, restando evidente a participação de duas pessoas na conduta delitiva em julgamento.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“Todavia, o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de agentes deve ser rejeitado, dúvidas não há de que outro indivíduo participou do intento criminoso, razão pela qual há de se incidir a qualificadora do § 4º, IV, do artigo 155 do Código Penal, posto que, para reconhecimento da majorante, não é necessário a identificação ou prisão do comparsa, quando houver prova significativa de que agiu no concurso de pessoas, o que importa é a certeza de que o delito foi cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas para que reste caracterizado o furto qualificado.

Portanto, deve o réu ser condenado, por violações às normas do art. art. 155, §4º, IV do CPB, furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastando-se a majorante do rompimento de obstáculo para subtração da res furtiva, em virtude da ausência de perícia.”

Ao contrário do alegado pela defesa, há fundamentação idônea na aplicação da majorante prevista no IV, § 4º, do CPB,
vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, em consonância ao preceito normativo previsto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima, e pela testemunha compromissada, ouvida em juízo, no qual confirmou os relatos prestados pela ofendida, no qual o ofendido narrou que fora abordada pelo acusado e uma terceira pessoa, descrevendo-a como negra, magra e estatura mediana.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas, conforme depoimento colhidos nos autos.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetiva a participação de uma segunda pessoal no crime de furto autorizando a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas previsto no
inciso IV, § 4º, do artigo 155, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de furto, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontrm nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e sua comparsa, embora não tenha sido reconhecida pela vítima essa última, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena aplicada, tendo em vista ter sido fixada no seu mínimo legal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
ANDREY FERNANDO LIMA COSTA,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025